Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO AMBULATORIAL PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
2. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A prescrição ao autor do tratamento multidisciplinar Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana - EMT na Clínica Terapêutica Viva Melhor, por médica psiquiatra da própria instituição, não infirma a adequação ou eficiência de eventual tratamento a ser realizado em outros estabelecimentos ou por outros profissionais credenciados à ré.
4. Apelo não provido.